Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-30.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007253-30.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERIKA CELIS PEREIRA POLICARPO - CPF: 039.118.201-35 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO OFICIAL. EXTRATO EMITIDO PELO SCPC. EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.

2. A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3. A exigência de comprovante de endereço “
emitido no máximo 90 dias contados da distribuição da ação (conta de água, luz, telefone, aluguel, comprovante de imóvel próprio)”
, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320do CPC.

4. Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

5. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

6. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, I, do CPC.

7. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato de cartão de crédito com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a existência de contratação do serviço de cartão de crédito e renegociação da dívida.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante ausência de juntada pela reclamante de comprovante de endereço em nome próprio ou comprovação do vínculo com terceiro, bem como, diante da ausência da juntada de procuração atualizada e de extrato emitido no balcão do SERASA/SCPC.

A recorrente sustenta que acostou comprovante de endereço e declaração de residência nos autos. Afirma, ainda, que a procuração é datada de 22/10/2020, sendo, portanto, atualizada, posto que a inicial foi distribuída em 29/10/2020, bem como, sustenta que o extrato de negativação é legítimo e atualizado. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial, ante a ausência de comprovante de endereço em nome próprio, procuração e extrato de negativação atualizado expedido pelo SPC/SERASA ou SCPC BOA VISTA.

Pois bem. A sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial (id. 113286471), apesar de não ser extraído diretamente do balcão dos órgãos de proteção, foi emitido pelo SCPC em 23/10/2020, seis dias antes da propositura da ação, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Do mesmo modo, verifica-se que a procuração acostada junto a inicial possui todos os dados de identificação da reclamante e está datada de 22/10/2020, ou seja, foi assinada 7 (sete) dias antes da propositura da lide.

Ademais, a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial, posto que não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Importa consignar que houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência (boleto do PagSeguro).

Nota-se que o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95, em momento algum, exigem a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo tal exigência se revela excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigne-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço fornecido na exordial, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de comprovante de endereço atualizado em nome da Reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Nesse passo,
AFASTO
a declaração de inépcia da petição inicial reconhecida pelo juízo de origem.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, I, do CPC.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega ser cliente do banco reclamado. Afirma que possui apenas um cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum na modalidade de crédito. Sustenta que passou a receber faturas e algumas faturas que constavam débito em conta, referentes a um cartão de crédito não autorizado pela reclamante.

Ao final, sustenta desconhecer o débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente abriu uma conta corrente em seu nome. Alega que a
“dívida em questão se trata de uma renegociação de dívida, efetuada em 03/10/2018, contrato nº 354104191, no valor de R$ 1.092,69, em 15 parcelas de R$ 100,73, PERTINENTES A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CREDITO em conta, o qual ficou em atraso, gerando restrição”
(sic – 113286483), entretanto, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a aludida renegociação serviço de bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 94,95 (noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022